Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-66.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002289-66.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (APELADO), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (APELADO), JOSE BARBARESCO FILHO - CPF: 174.733.651-34 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DE CARVALHO - CPF: 076.710.389-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO ANTONIO ZANUTTO NETO - CPF: 487.938.681-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - VALOR SUBTRAÍDO – MEIO SALÁRIO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ARESTO DO STJ - FURTO PRIVILEGIADO - BENS SUBTRAÍDOS DE VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - RECONHECIMENTO DA MINORANTE – DECISÃO DO TJMT – MAJORANTE DO FURTO NOTURNO – NÃO INCIDE NA FORMA QUALIFICADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A “
subtração de diversos objetos, com valor superior a
50%
do
salário
mínimo vigente à época dos fatos, o que não pode ser tomado por insignificante, ainda mais quando analisadas em conjunto.”
(STJ, HC n. 563.493/SP).

Se o apelante é primário e os valores dos bens furtados são inferiores a 1 (um) salário mínimo à época do fato deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de “
direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão
” (STJ, HC 371.069/SP).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do
furto

noturno
, prevista no art. 155, § 1o, do CP,
“não incide no crime de
furto
na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002289-66.2018.8.11.0009 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): CARLOS DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJE no 0002289-66.2018.8.11.0009), que o condenou por furto noturno qualificado a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – arts. 155, § 1o e § 4o, I, do CP - (ID 160601426).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da insignificância; 2) “
o recorrente é primário e, ainda que não se trate de valor irrisório da res furtiva, há que se destacar que se cuida de “coisa de pequeno valor”,
a caracterizar furto privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 160601437).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 160601439).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a simples alegação de que não houve prejuízo relevante para a vítima em nada altera a condenação”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 165989676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 13 de julho de 2018, por volta das 01h15min, no estabelecimento comercial localizado na Avenida Marechal Rondon, n2 887, centro, nesta cidade e comarca de Colíder, o denunciado Carlos de Carvalho, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, durante repouso noturno, mediante arrombamento, coisa alheia móvel, consistente em 04 (quatro) frascos de perfume da marca Azzur, 01 (um) frasco de perfume da marca Ferrat, 01 (um) frasco de perfume da marca Shine Homme, 01 (um) frasco de perfume da marca Style e 01 (um) frasco de perfume da marca Apaixonada do comércio Drogaria Confiança, de propriedade de Pedro Antonio Zanutto Neto. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA CARLOS DE CARVALHQ acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1° e 42, inciso I, do Código Penal [...]”

(Eulália Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 160603297)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (ID. 38911933 – Pág. 12); boletim de ocorrência (ID. 70950622 – Pág. 03/05); do termo de depoimento dos policiais militares (ID. 38911933 – Pág. 13/14 e 16/17), do termo de declaração da vítima (ID. 38911933- Pág. 19/20), auto de avaliação indireta (ID. 38911933- Pág. 46/49), bem como pelos demais documentos amealhados pelo feito.

Do mesmo modo, a autoria delitiva resta patente nos autos, não sobejando dúvidas em atribuí-la ao denunciado. Veja-se [...].

Nesse trilhar, é infundada a atipicidade material da conduta do implicado, com base na aplicação do princípio da insignificância, como faz querer levar crer a defesa, haja vista que os valores arcados pela vítima não comportam caráter irrisório, somado ao fato da dinâmica delituosa, ou seja, o grau de ofensividade na conduta perpetrada pelo acusado. [...]

Aqui, há que ser asseverado que, inobstante a alegação de invalidade do reconhecimento do réu perante a Delegacia de Polícia para a análise meritória, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem tão somente recomendação legal, assim, a sua inobservância não tem o condão de ensejar, por si só, a nulidade do ato. Outrossim, o reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, isso porque, embora seja aconselhável a utilização, por analogia, do disposto no artigo 226 do CPP, as disposições, consoante já frisado, são meras recomendações legais, de modo que no decorrer da instrução processual poderá ser valorado outros elementos probatórios colhidos, como é o caso dos autos. Por sua vez, o Policial Militar Aluízio Pereira Morais, em juízo, informou que após a guarnição tomarem conhecimento do furto, iniciaram as diligências pelas proximidades do estabelecimento comercial e, considerando a brevidade do intervalo de tempo entre o fato e o recebimento da denúncia, não tardou muito a localização e captura do implicado, vindo este a se esconder embaixo de um caminhão, portando os frascos de perfume subtraídos. O réu Carlos de Carvalho, durante seu interrogatório judicial, afirmou que na data dos fatos estava em um bar e, após retornar ao hotel em que se encontrava hospedado, provavelmente passou por uma drogaria e que embora o estabelecimento fosse à caminho, negou a autoria do furto, bem como ter se escondido embaixo de um caminhão antes de ser abordado pela polícia, ou ainda que se encontrava na posse dos objetos furtados. Não obstante a negativa de autoria pelo implicado, é importante consignar que a palavra da testemunha policial é sempre essencial à solução dos delitos, pois, possuem inegável eficiência probatória, mormente quando em consonância com as demais provas constantes nos autos, como ocorre no caso vertente. [...]

Consigno que a apreensão da res furtiva em poder do acusado, conforme acima evidenciado, enseja a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova de modo a impor à defesa a apresentação de justificativa inequívoca para tal. Contudo, na hipótese dos autos, a defesa não logrou trazer aos autos nenhum elemento capaz de contraditar a referida posse. Nesse sentido, da análise detida dos elementos de provas, diferentemente do que alega a defesa, não sobejam dúvidas de que o acusado participou da empreitada criminosa, sendo a condenação à medida que impõe. Posto isso, passo a analisar a presença da qualificadora da majorante do repouso noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Assim, tendo em vista as provas documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a parcial procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe. [...]

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o réu CARLOS DE CARVALHO, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.”
(Mauricio Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 160601426)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação de Rompimento de Obstáculo (ID 160603297– fls. 54/55), Auto de Apreensão (ID 160603297 – fls. 52), Auto de Entrega (ID 160603297 – fls. 29), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 160603297 – fls. 32), Auto de Avaliação Indireta (ID 160603297 – fls. 53), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nilverson Fernandes Gasparetto, policial militar (ID 160603297 – fls. 23/24), Evandro Patrício Ribeiro Serafim, investigador de Polícia (ID 160603297 – fls. 25), Pedro Antonio Zanutto Neto, vítima (ID 160603297 – fls. 26), Jose Barbaresco Filho, testemunha (ID 160603297 – fls. 30), e o apelante (ID 160603297 – fls. 39/40).

Em Juízo, colheram-se as declarações Aluizio Pereira Morais, Pedro Antonio Zanutto Neto, Jose Barbaresco Filho, e o apelante (ID 160601421).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que o apelante, durante a madrugada do dia 13.7.2018, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Confiança”, localizado à avenida Marechal Rondon, no 887, bairro Centro, no município de Colíder/MT, subtraiu 8 (oitos) frascos de perfume, marcas Azzur, Ferrat, Shine Homme, Style e Apaixonada, conforme declarações de Pedro Antonio Zanutto Neto [vítima], Nilverson Fernandes Gasparetto e Evandro Patrício Ribeiro Serafim [agentes públicos] e Jose Barbaresco Filho, testemunha ocular dos fatos, em ambas as fases da persecução penal (ID 160601426).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

O valor dos bens subtraídos totaliza a importância de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais), consoante
Auto de Avaliação Indireta,
subscrito por agentes públicos peritos devidamente compromissados [Elson Lima dos Santos e Roberta Patrícia Barrinuevo], equivale mais de meio salário mínimo, vigente à época dos fatos – R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Com efeito, o delito de furto, com rompimento de obstáculo e a “
subtração de diversos objetos, com valor superior a
50%
do
salário
mínimo vigente à época dos fatos, o que não pode ser tomado por insignificante, ainda mais quando analisadas em conjunto.”
(STJ, HC n. 563.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, por inexistir agravantes e atenuantes, o juiz tornou a pena base [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, verifica-se hipótese do furto privilegiado (CP, art. § 2o). Isso porque, o apelante é primário (Sistema Primus, SIAP e SEEU) e constata-se que os bens subtraídos foram avaliados R$
559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais)
, conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 160603297 – fls. 53), inferior a 1 (um) salário mínimo à época do fato [2018 -
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
- https://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo].

Nesse quadro, deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de “
direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão
” (STJ, HC 371.069/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas 25.11.2016).

Frisa-se que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do
furto

noturno
, prevista no art. 155, § 1o, do CP,
“não incide no crime de
furto
na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de CARLOS DE CARVALHO para 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos ou multa, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023